Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702483-53.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEU PEREIRA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ALCEU PEREIRA BRAGA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da obrigação de fazer n. 0714448-08.2023.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência relativa ao fornecimento do medicamento “ACALABRUTINIBE” na decisão de ID 181481781 (dos autos originários), cuja fundamentação foi registrada nos seguintes termos: II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento Acalabrutinibe, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 181438052, com custo anual estimado em R$ 804.758,40. (...) Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2608 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres /natjusdf/2608.pdf/view) e 2576 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2576.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. (...) 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...). (Omitiu-se) (Grifou-se) No presente agravo de instrumento (ID 54579196), o requerente demanda a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o ente requerido (DISTRITO FEDERAL) seja compelido ao fornecimento do medicamento “ACALABRUTINIBE” ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto durar a indicação médica. (ID 54579497, p.65-66) Em suas razões recursais defende que seu médico assistente declarou a imprescindibilidade e necessidade do tratamento para minimizar os prejuízos e as sequelas da doença, maximizar as chances de recuperação e melhorar a qualidade de vida. Alega que o retardo no fornecimento pode acarretar sequelas irreversíveis, como a progressão da doença, em curto espaço de tempo, para óbito. Quanto aos requisitos fixados na jurisprudência do STJ para fornecimento de medicamentos pelo poder público, alega a ausência de eficácia das demais alternativas disponíveis no SUS, a preexistência do tratamento na ANVISA, a hipossuficiência econômica e a imprescindibilidade do tratamento. Ressalta que o alto custo do medicamento e ausência de aprovação do tratamento pela CONITEC não devem ser motivos aptos a negar o acesso ao medicamento. Recurso tempestivo. Preparo ao ID 54579499. Despacho de ID 54621664, determinou a apresentação da guia de recolhimento de preparo para averiguação de seu pagamento. Seguidamente, petição de ID 54710213 informa que a parte realizou novo pagamento de preparo e juntou documentação de ID 54710214 a 54710217. Na decisão de ID 54747586, o eminente Desembargador plantonista determinou a intimação da parte contrária para manifestação no prazo de 72 horas. Na petição de ID 54770362, o DISTRITO FEDERAL defendeu o não provimento pleito liminar recursal ante a alegada ilegalidade de concessão de liminar antecipatória em face do Poder Público, bem como pelo não atendimento aos requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre notificar a recorrente sobre a necessidade de atenção à fidelidade de suas declarações no âmbito do devido processo legal. O alegado comprovante de pagamento de preparo juntado ao ID 54579499 antecede, em cinco dias, a própria decisão combatida, não se tratando, portanto, de mero equívoco de esquecimento na juntada da respectiva guia, como afirmado à petição de ID 54710213. Contudo, diante do pagamento do preparo ao ID 54710215, considero sanado o vício processual e, em prol do princípio da cooperação, dou seguimento à análise do pleito recursal liminar. O pedido liminar formulado no agravo de instrumento se fundamenta nas mesmas razões do pedido de mérito na ação de obrigação de fornecimento de medicamento. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. O agravante entende preenchidos os requisitos listados à norma e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento da medicação. Defende sofrer de moléstia denominada Linfoma não-Hodgkin, de gravidade alta, cuja indicação de tratamento da equipe médica que lhe assiste seria o uso do medicamento ACALABRUTINIBE. Afirma que inexiste alternativa de tratamento disponibilizada pelo SUS, que tal medicamento possui registro na agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA) e que não possui capacidade de pagamento do tratamento. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o artigo 300, do mesmo Código, indica os requisitos a serem atendidos para a concessão da tutela de urgência. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Conforme se extrai da prova pré-constituída nos autos, o relatório médico apresentado (ID 54579498, p.19) defende o uso da medicação ACALABRUTINIBE, sob a alegação de que tratamentos anteriores não surtiram melhora consistente. Contudo, em harmonia à decisão ora combatida, que buscou apoio técnico em notas técnicas emitidas para casos análogos, nota-se que, nesta sede de averiguação liminar, ainda sem a assistência específica do órgão técnico, as evidências que se apresentam não sustentam o uso da medicação, pelo contrário, pode-se notar que casos análogos apreciados pelo núcleo técnico deste Tribunal (NATJUS -TJDFT) indicaram que o uso da medicação ora requerida, para os casos de “Linfoma não Hodgkin de células do manto”, apresenta ressalvas importantes, como a baixa/moderada qualidade metodológica de pesquisas que venham referendar o uso da medicação, seu alto custo (estimado em R$ 804.758,40 ao ano), bem como da ausência de perspectiva de cura, configurando tratamento paliativo. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos pelo agravante em sua peça recursal, percebo não estarem presentes os requisitos autorizadores. Assim como o juízo na origem, julgo não estarem demonstrados os requisitos autorizadores, já que a análise liminar indica que o tratamento pretendido é de custo muito elevado, as eventuais pesquisas em favor do uso não possuem alta qualidade metodológica e ausente a perspectiva de cura. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC para se manifestar em contrarrazões ao mérito do presente recuso de agravo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator